Tribunal: TJES
Processo: 5002410-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-40.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa. A controvérsia gira em torno da alegada ilegitimidade passiva do Banco Itauleasing S. A., indicado no polo passivo da execução, embora a reclamação originária tenha sido direcionada ao Banco Itaú Unibanco S. A. Contudo, no curso do processo administrativo, o próprio Banco Itauleasing S. A. solicitou sua inclusão no polo passivo em substituição à instituição inicialmente autuada, assumindo a defesa de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão do Banco Itauleasing S. A. no polo passivo da execução fiscal, diante de sua expressa manifestação e atuação no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Banco Itauleasing S. A. expressamente requer sua inclusão no polo passivo do processo administrativo sancionador, demonstrando ciência plena dos fatos e voluntariedade ao assumir a condição de autuado.

A instituição exerce a ampla defesa e o contraditório no âmbito administrativo, litigando o mérito sob essa condição.

A posterior alegação judicial de ilegitimidade passiva configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

Não se admite que a parte se beneficie de sua própria torpeza para anular os efeitos da atuação administrativa que ela mesma instigou.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que, no processo administrativo, requer sua inclusão no polo passivo e exerce o contraditório e a ampla defesa sob tal condição, não pode alegar ilegitimidade passiva em juízo.

O comportamento contraditório (venire contra factum proprium) viola os deveres de lealdade e boa-fé processual e impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5002410-40.2021.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: BANCO ITAULEASING S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia é relativa à legitimidade do Banco Itauleasing S. A. para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa à cobrança de multa aplicada pelo Procon Municipal.

Em que pese a reclamação que culminou na CDA objeto da execução fiscal tenha sido contra o Banco Itaú Unibanco S. A. compulsando os autos do processo administrativo (id 6012839 - fl. 51), verifica-se que o Banco Itauleasing S. A. requereu expressamente a "regularização do polo passivo para que, em substituição ao Banco Itaú Unibanco S. A., seja incluída a empresa Banco Itauleasing S.A."

Tal conduta revela que a instituição financeira não apenas tinha plena ciência dos fatos, como voluntariamente assumiu a posição de autuada, apresentando defesas de mérito e exercendo o contraditório sob essa condição.

A tentativa de, em sede judicial, reverter essa posição para alegar ilegitimidade passiva configura manifesto comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ferindo os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Nesse sentido, a parte que postula sua inclusão no polo passivo administrativamente e lá litiga o mérito não pode se beneficiar de sua própria torpeza para anular a Certidão de Dívida Ativa decorrente desse mesmo procedimento. A legitimidade da apelada, portanto, é patente.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade passiva do Banco Itauleasing S. A. e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.